Tribunal: STF
Processo: ARE 1121569
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao direito à complementação de aposentadoria, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.311/1994, alterada pela Lei nº 1.579/1998). Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.